Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729503-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado MARINEIDE DE ARAÚJO GARCEZ BUENO contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇAO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de precatório em complementação ao novo limite de valor estabelecido pela Emenda Constitucional n.o 99/2017 e pela Lei Distrital n.o 6.618/2020. Nota-se que as custas foram regularmente recolhidas (ID. 61658139). Nota-se, também, que no presente mandamus não veicula pedido liminar. Diante disso, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público à qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 16:08:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora